Tribunal: TJPA
Processo: 0011530-43.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011530-43.2019.8.14.0107

APELANTE: DORALICE DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011530-43.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
DORALICE DOS SANTOS ARAUJO.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS ANTECEDENTES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar
parcialmente a decisão agravada, e estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante e que antecedem a data de 30/03/2021, devam ser repetidos na forma simples, pois não comprovada a má fé do banco agravado, contudo, para os descontos comprovadamente realizados após a referida data, a repetição do indébito de tais parcelas deve ocorrer em dobro, nos termos da fundamentação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011530-43.2019.8.14.0107.

COMARCA: DOM ELISEU/PA.

AGRAVANTE:
DORALICE DOS SANTOS ARAUJO.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB MA12234-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORALICE DOS SANTOS ARAUJO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, a agravante defende a necessidade de reforma parcial da decisão, determinando-se a devolução em dobro dos valores descontados e afastando-se a correção pela taxa Selic, devendo haver a incidência conforme prevê o artigo 406 do Código Civil, com a aplicação de juros de 1% ao mês.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. VALORES DESCONTADOS APÓS 30/03/2021. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS ANTECEDENTES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CARACTERIZADOS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento.

Constou da decisão monocrática agravada que a devolução dos valores descontados indevidamente deveria ocorrer de maneira simples, por não ter sido comprovada a má fé da instituição financeira.

Não obstante, observo que o contrato previa o desconto de 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 231,57 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), com início dos descontos em 07/02/2018 e término em 07/01/2024 e como a tutela antecipada não foi concedida e a lide foi, originariamente, julgada improcedente, com reforma apenas neste segundo grau, evidencia-se que os descontos continuaram a ser efetivados.

Ocorre que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro independente da caracterização do elemento volitivo). Para os casos que antecedem à publicação, necessário que se comprove a má fé da instituição financeira. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Observa-se que a decisão do STJ foi publicada em 30/03/2021 e a contratação foi excluída apenas em dezembro de 2023. Dito isto, consigno que todos os valores descontados indevidamente da Autora e que antecedem a data de 30/03/2021, devem ser repetidos na forma simples, pois não comprovada a má fé do banco agravado, contudo, para os descontos comprovadamente realizados após a referida data, a repetição do indébito de tais parcelas deve ocorrer em dobro.

Finalmente, no que diz respeito ao índice de juros de mora a ser aplicado, não tem razão o recorrente, pois a orientação do STJ converge com a conclusão da decisão monocrática pela aplicação da taxa Selic, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO.

1.
Esta Corte tem o entendimento de que, na hipótese de responsabilidade extracontratual, a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

2. Caso em que o Tribunal estadual, em demanda indenizatória por danos morais e materiais advindos de acidente ocorrido em embarque de composição ferroviária (trem urbano), aplicou juros de 1% ao mês do art. 406 do CC em lugar da taxa SELIC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. "A restituição dos frutos do capital retido indevidamente por instituição financeira não deve ser feita simplesmente com o emprego das mesmas taxas por ela praticadas, visto que estas operam por regras específicas que não têm como ser aplicadas a terceiros como medida de ressarcimento" (AgInt no REsp 1519968/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 3/9/2018).

3.
"A Corte Especial no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação"
(AgInt no REsp 1.794.823/RN, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/5/2020).

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp n. 1.966.743/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.983.931/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 21/6/2021, DJe de 1º/7/2021)

Logo, a decisão monocrática agravada não merece reparos quanto a este ponto.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada, para estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante e que antecedem a data de 30/03/2021, devem ser repetidos na forma simples, pois não comprovada a má fé do banco agravado, contudo, para os descontos comprovadamente realizados após a referida data, a repetição do indébito de tais parcelas deve ocorrer em dobro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2024